Tribunal: TJDFT
Processo: 0734200-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Homologação. Apelação não admitida. Falta de interesse em recorrer.
Se estavam presentes os requisitos legais do acordo de não persecução penal e não demonstrado que as condições impostas resultaram em qualquer prejuízo ao recorrente, que as aceitou, voluntariamente, na presença de seu defensor, não tem ele interesse em apelar da decisão que o homologou. Recurso em sentido estrito não provido.